Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES EM EVENTO. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA. CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o Auto de Infração n. 988/2024, decorrente de fiscalização no evento “Festival Na Praia – Edição 2024”.
2. A sentença aplicou duas penas de multa, no valor de três salários-mínimos cada, por infrações administrativas previstas nos arts. 252 e 258 do ECA.
3. O apelante alegou ampla divulgação da faixa etária do evento, fraude documental por parte de adolescente para ingresso e ausência de prova quanto à venda de bebida alcoólica por seus colaboradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve infração administrativa pela ausência de afixação ostensiva da classificação etária na entrada do evento; e (ii) estabelecer se a empresa pode ser responsabilizada pelo ingresso de menor com documento falso e pelo consumo de bebida alcoólica por adolescente no evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A divulgação da classificação etária em redes sociais e plataformas digitais não supre a exigência legal do art. 252 do ECA, que determina afixação visível na entrada do local do evento.
6. A ausência de prova robusta quanto à alegada fraude documental por parte do adolescente impede o afastamento da responsabilidade objetiva da empresa, conforme art. 373, II, do CPC.
7. A ingestão de bebida alcoólica por adolescente dentro do evento configura infração administrativa, independentemente de quem forneceu a bebida, nos termos do art. 258 do ECA.
8. A fiscalização realizada por agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por provas nos autos.
9. A multa aplicada foi fixada no mínimo legal, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva dos organizadores de eventos pela entrada e permanência de menores desacompanhados e pela omissão na fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de afixação da classificação etária na entrada do evento configura infração administrativa, ainda que haja divulgação prévia em redes sociais.
2. A responsabilidade do organizador do evento é objetiva quanto à entrada de menores desacompanhados e ao consumo de bebida alcoólica por adolescentes."